Tribunal: TJDFT
Processo: 0712772-18.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Na origem, a parte BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – EPP ajuizou ação declaratória de inexistência de débito em desfavor de M L TERRAPLANAGEM LTDA – ME. Realizado o julgamento da apelação interposta (ID. 16450766) e, em seguida, dos embargos declaratórios (ID. 18498658), as partes apresentaram petição em conjunto (ID. 18538534), subscrita eletronicamente por seus respectivos advogados, em que pretendem a homologação de acordo extrajudicial, no qual estipulam a forma de cumprimento das obrigações pactuadas e desistem de eventuais recursos nesses autos. É o que se tem a relatar. Passo a decidir. Considerando que as partes, plenamente capazes, regularmente representadas por seus advogados com poderes específicos para transigir, lograram êxito em autocompor o direito em litígio, por ocasião do acordo de ID. 18538538, fls. 01/04, reputo por bem homologá-lo para que surta os efeitos jurídicos inerentes. No entanto, compreendo que a suspensão do feito se mostra desnecessária, porquanto foi dada eficácia de título executivo extrajudicial ao pacto celebrado. Por todo exposto, homologo o acordo formulado e, por efeito, extingo o feito, monocraticamente, com amparo no artigo 87, inciso VIII, do RITJDFT, c/c o artigo 487, inciso III, alínea b, do Código de Processo Civil e resolvo o mérito da causa. Os ônus sucumbenciais ficam a cargo da BRASIL CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA – EPP, conforme pactuado. Publique-se. Intime-se. Em Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator